Tribunal: TCU
Processo: 029.133/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou a prestação de contas da entidade referente ao exercício de 2012. Análise das contrarrazões.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU contra o Acórdão 2922/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou regulares as contas de Lázaro Luiz Gonzaga e regulares com ressalva as contas de José Carlos Cirilo da Silva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Lázaro Luiz Gonzaga e manter o julgamento das contas de José Carlos Cirilo da Silva pela regularidade com ressalva, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da mesma lei; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, a Lázaro Luiz Gonzaga, a José Carlos Cirilo da Silva, ao Sesc/MG e ao Senac/MG.